Tribunal: TJDFT
Processo: 0701523-36.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. VÍCIO NO PRODUTO. CONCESSÃO DE VALE COMPRA PELO FORNECEDOR. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS COM VÍCIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES RELATIVOS A VALE COMPRAS. NÃO CABIMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré/recorrida a restituir a quantia de R$ 235,57 (duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), tendo, por outro lado, sido julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais, cujo valor pleiteado é de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
3. Conforme exposto na inicial, a recorrente adquiriu um fone de ouvido pelo preço de R$ 33,24. Relata que o produto apresentou vício e que a recorrida ofertou um vale compra para aquisição de outro bem (“voucher”). Aduz que foram adquiridos outros produtos, mediante a concessão de sucessivos “vouchers”, pois os anteriores também apresentaram vícios que os tornaram impróprios ao uso. Em razão de todo o imbróglio, pede a restituição de valores referentes aos “vouchers” recebidos, no valor de R$ 523,24 (quinhentos e vinte e três reais e vinte e quatro centavos), bem como indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
4. O Juízo de primeiro grau concluiu pelo não cabimento da restituição na forma pleiteada pela recorrente, pois “os bônus fornecidos de forma sequencial substituíam os anteriores e não se somavam a eles”. Quanto aos danos morais, concluiu que não houve violação aos direitos de personalidade da recorrente nem qualquer abalo psicológico.
5. Nas razões recursais, a recorrente pede a reforma da sentença a fim de obter a restituição integral do valor pretendido (R$ 523,24), bem como indenização por danos morais. Para tanto, argumenta que: “A sentença recorrida fixou a devolução em R$ 235,57, valor que, além de desproporcional diante do conjunto probatório, desconsidera não apenas os comprovantes de aquisição apresentados nos autos, mas também o reconhecimento expresso da própria empresa no curso da tratativa extrajudicial”. Quanto aos danos morais, sustenta que adquiriu o aparelho umidificador de ar como medida terapêutica em razão dos efeitos psicológicos decorrentes da conduta da recorrida.
6. Sem contrarrazões.
7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos anexados ao ID 73389674, defiro o benefício à recorrente.
III. Questão em discussão
8. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em saber se a recorrente faz jus a restituição integral da quantia pleiteada na petição inicial, assim como cumpre definir se os fatos narrados ensejariam reparação por danos morais.
IV. Razões de decidir
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
10. Do vício no produto. O art. 12 do CDC estabelece que o fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.
11. Da repetição de indébito. O art. 42, §1o, do CDC, dispõe que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
12. No caso, conjunto probatório evidencia que foi pago pela recorrente, efetivamente, a quantia de R$ 42,64 (ID 73041825). Por outro lado, os valores perseguidos pela recorrente tratam-se de bônus concedidos por mera liberalidade da recorrida, e não de numerário que deixou a esfera patrimonial da recorrente, de modo a ocasionar o enriquecimento do fornecedor em prejuízo da parte hipossuficiente, sem a respectiva contraprestação. Nesse contexto, é escorreita a sentença, porquanto os bônus foram concedidos em substituição aos antecedentes e não podem ser somados, o que configuraria patente enriquecimento ilícito da recorrente (art. 884 do Código Civil). Por fim, nota-se que a quantia fixada em sentença é superior ao valor pago inicialmente, de forma que, nesse capítulo, a manutenção da sentença é medida que se impõe, pois será recomposto o patrimônio material da recorrente.
13. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, o que não restou comprovado na hipótese em exame.
14. Isso porque o conjunto probatório evidencia que os fatos narrados não superaram o mero aborrecimento, assim como os abalos psicológicos relatados não encontram lastro em laudos médicos. Por outro lado, evidencia-se que o caso trata-se tão somente de descumprimento contratual, cujo tema esta Turma Recursal é assente no entendimento de que não há moral a indenizar. Precedentes: (Acórdão 1669039, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no DJE: 16/3/2023; Acórdão 1692527, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023).
V. Dispositivo
15. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95, cuja exigibilidade, no entanto, ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. Sem condenação em honorários advocatícios, porquanto não foram apresentadas contrarrazões.
Dispositivos relevantes citados:
Arts. 12 e 42, § único, ambos do CDC.
Art. 884 do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1669039, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no DJE: 16/3/2023.
Acórdão 1692527, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023.